Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600851-75.2024.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
19/03/2025
Número: 0600851-75.2024.6.16.0072

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 09/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600851-
75.2024.6.16.0072, que julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha apresentadas pelo
candidato Ulisses de Souza e pela candidata Maria Dolores Marafon, que concorreram aos cargos
de Prefeito e Vice-Prefeita, respectivamente, no município de Nova Aliança do Ivaí PR, referentes às
Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III,
da Resolução TSE 23.607/2019.Determinou aos candidatos, na forma do art. 17, §9º, da Resolução
TSE 23.607/2019, que promovam restituição ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 6.809,55 (seis
mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos), mediante GRU, no prazo de 5 (cinco)
dias do trânsito em julgado da decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral
da União para execução, respondendo solidariamente pela devolução os beneficiários, na medida
da cota parte que houver recebido.(Prestação de contas Eleitorais apresentadas pelo candidato
Ulisses de Souza pelo Partido Social Democrático - PSD e pela candidata Maria Dolores Marafon,
julgadas desaprovadas em razão do repasse de benefício de 9 (nove) vereadores do PSD e 2 (dois)
vereadores do PSB, tem-se o repasse irregular do valor estimado de R$ 2.095,28, a título de
serviços jurídicos e de R$ 4.714,27, a título de serviços contábeis, totalizando o valor de R$
6.809,55, que representa 11,34% dos recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), bem como dos recursos de campanha. Assim, verifica-se a existência de
irregularidade grave, que compromete e macula as contas, ensejando a sua rejeição. ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIA DOLORES MARAFON (RECORRENTE)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARIA DOLORES MARAFON VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
ULISSES DE SOUZA (RECORRENTE)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ULISSES DE SOUZA PREFEITO
(RECORRENTE)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44422684
18/03/2025
14:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44422684 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814130931700000043366974
Número do documento: 25031814130931700000043366974
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:38:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.384

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600851-
75.2024.6.16.0072 – Nova Aliança do Ivaí – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ULISSES DE SOUZA PREFEITO
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRENTE: ULISSES DE SOUZA
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARIA DOLORES MARAFON VICE-PREFEITO
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRENTE: MARIA DOLORES MARAFON
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRIDO: JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC) PARA CANDIDATOS DE OUTROS
PARTIDOS, AINDA QUE COLIGADOS NA
MAJORITÁRIA.
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestadores de contas, candidatos aos
cargos de Prefeito e Vice-Prefeita no
município de Nova Aliança do Ivaí/PR,
apresentaram suas respectivas prestações
de contas referentes às eleições municipais
de 2024.
2.
A
unidade
técnica
identificou
inconsistências,
destacando
omissões

Num. 44422684 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814130931700000043366974
Número do documento: 25031814130931700000043366974
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:38:25
relativas a movimentação financeira de
contas bancárias, atraso na abertura de
conta específica e doações estimáveis em
dinheiro
para
serviços
advocatícios
e
contábeis custeados com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC).
3. O juízo de origem desaprovou as contas,
nos termos do art. 30, III, da Lei nº
9.504/1997 e art. 74, III, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, determinando a devolução
ao Tesouro Nacional de R$ 6.809,55.
4.
Inconformados,
os
prestadores
interpuseram recurso eleitoral, alegando a
regularidade das doações e a existência de
erro
formal
na
contabilidade,
sem
comprometimento da transparência das
contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se a
alteração injustificada da declaração de
doação estimável de serviços advocatícios
e contábeis configura irregularidade grave
capaz de ensejar a desaprovação das
contas; e (ii) se a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional é medida adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC entre partidos não
coligados, em consonância com a Emenda Constitucional n. 97/2017, que proibiu coligações em eleições
proporcionais.
7. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, firmou entendimento de que a vedação ao repasse de recursos
entre partidos distintos objetiva evitar distorções na representação política e garantir transparência no uso
dos recursos públicos.
9. No caso, a irregularidade na aplicação dos
recursos,
no
montante
de R$
6.809,55, que representa 11,35% do total das
receitas arrecadadas, está acima dos limites de
R$ 1.064,10 ou 10% da movimentação de
campanha, estabelecido pelo Tribunal Superior
Eleitoral para caracterização de falha de
gravidade suficiente para ensejar a desaprovação
das contas.

Num. 44422684 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814130931700000043366974
Número do documento: 25031814130931700000043366974
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:38:25
10. A devolução ao Tesouro Nacional
decorre da utilização indevida de recursos
do FEFC em favor de candidatos de
partidos
distintos,
configurando
fonte
vedada,
consoante
entendimento
consolidado pelo Supremo Tribunal Federal
na ADI 7214 e pelo Tribunal Superior
Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a desaprovação das contas e
a determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.
12.
Tese de julgamento: "A doação estimável de serviços advocatícios e
contábeis, custeados com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), deve ser devidamente
registrada na prestação de contas, sendo
inviável sua retificação sem suporte documental idôneo, sob pena de
desaprovação das contas e devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, diante de
montante e percentual que superam as
balizas do TSE."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, arts. 23, § 10, e 26, §§ 4º
e 5º.
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §
2º, e 32.
Jurisprudência relevante citada
STF,
ADI
7214,
Rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski, DJe 05.10.2022.
TSE, AgR-REspEl 0600982-15, Rel. Min.
Sergio Banhos, DJE 03.03.2023.
TSE, AgR no AREspe 0601786-65, Rel.
Min.
André
Ramos
Tavares,
DJE
08.05.2024.
TSE, AgR-REspEl 060039737, Rel. Min.

Num. 44422684 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814130931700000043366974
Número do documento: 25031814130931700000043366974
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:38:25
Mauro Campbell Marques, DJE 09.09.2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ULISSES DE SOUZA e MARIA DOLORES
MARAFON, candidatos a PREFEITO e VICE-PREFEITA, em NOVA ALIANÇA DO IVAÍ/PR,
referente às eleições municipais do ano de 2024.
Foi emitido Parecer Técnico Conclusivo (id.44332274), informando que: i) As informações de
qualificação do prestador de contas não divergem daquelas constantes do sistema de registro de
candidaturas; ii) Na prestação de contas consta o registro de locação de 01 (um) veículo,
conforme relatório de despesas efetuadas de Id 127741642 e Nota Fiscal de Id 127741660,
contudo, sem o correspondente registro de quem arcou com as despesas relativas ao
combustível utilizado; iii) Quanto às doações efetuadas a outros candidatos, a prestação de
contas final retificadora, nº de controle 000551177151PR1758220 (Id 127741675), apresenta
variação de saldos em relação à prestação de contas originária, nº de controle
000551177151PR1197926 (Id 126847616), parcialmente compatível com as justificativas e
documentos apresentados; iv) Não constam informações de recebimento de recursos de fonte
vedada; v) Não constam informações de recebimento de recursos de origem não identificada,
pelo relatório do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais de 2024 – SPCE WEB 2024; vi) Não
foram identificadas omissões de receitas e despesas eleitorais pelo relatório do Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais de 2024 – SPCE WEB 2024; vii) Não houve repasse de recursos
do Fundo Partidário para o candidato prestador de contas, tampouco houve lançamento de
receitas e despesas custeadas com essa espécie de recurso; viii) Pelo Diretório Estadual do
Partido Social Democrático (PSD) houve repasse de recursos financeiros para o candidato
ULISSES DE SOUZA (Prefeito), no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e pelo Diretório
Nacional do PROGRESSISTAS, houve repasse de recursos financeiros para a candidata MARIA
DOLORES MARAFON (Vice-Prefeita), no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), todos
originários do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), com lançamento na
prestação de contas final apresentada (Ids 127741652 e 127741675), acompanhados da
respectiva documentação comprobatória dos gastos efetuados com tais recursos; ix) Não houve
extrapolação ao limite de gastos de campanha fixado para o cargo de prefeito no município de
Nova Aliança do Ivaí (R$ 159.850,76), conforme disposto na Portaria TSE nº 593/2024, bem

Num. 44422684 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814130931700000043366974
Número do documento: 25031814130931700000043366974
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:38:25
como não houve extrapolação ao limite de uso de recursos próprios, vez que não foram utilizados
recursos próprios; x) As informações dos extratos juntados aos autos coincidem com os dados
informados na qualificação do prestador de contas (art. 53, I, alínea "a", e II, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.607/2019); xi) Os extratos impressos foram apresentados em sua forma
definitiva e não contêm a expressão "sem validade legal" ou "sujeito a alteração" (art. 53, II,
alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019); xii) Os extratos bancários juntados aos autos
apresentam saldo inicial zerado e/ou evidenciam que as contas foram abertas especificamente
para a campanha (art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019); xiii) Os extratos
bancários juntados aos autos abrangem todo o período da campanha eleitoral, conforme disposto
no art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, e demonstram toda a movimentação
financeira ocorrida na campanha; xiv) Há contas bancárias na base de dados dos extratos
eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame, caracterizando omissão na
prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação
financeira de campanha, infringindo o art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019; xv)
A abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha identificada
abaixo extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ; xvi) Não constam
informações a respeito de sobras de campanha para o prestador de contas, conforme Extrato da
Prestação de Contas Final; xvii) Não constam informações a respeito de dívidas de campanha
para a prestadora de contas, conforme Extrato da Prestação de Contas Final.
Diante disto, o Chefe do Cartório se manifestou pela desaprovação das contas do candidato.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44332285).
A Sentença de id. 44332286 julgou as contas desaprovadas com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei
n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. Ainda, determinou que
promovam restituição ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 6.809,55.
O prestador opôs Embargos de Declaração (id. 44332293), alegando omissão na sentença.
A Sentença de id. 44332294 negou provimento aos embargos de declaração.
Inconformado, o prestador interpôs Recurso Eleitoral (id. 44332298), alegando que a sentença
não analisou devidamente os argumentos do ora Recorrente, uma vez que os documentos
apresentados na retificadora em conjunto com os extratos bancários, especialmente daquela
conta destinada à movimentação dos recursos provenientes do FEFC, demonstram a ausência de
pagamento irregular de materiais e serviços pelo candidato da majoritária aos candidatos a
vereador. Aduz que com o saneamento realizado mediante prestação de contas retificadora antes
do julgamento das contas, a mácula foi corrigida e os recursos devidamente e regularmente
comprovados. Afirma que foi uma deficiência e um erro meramente formal realizado pelo setor
responsável pela contabilidade da campanha.
Assevera que não houve dispêndio de recursos públicos do candidato Carlos Alberto Marafon e
que, sendo assim, a determinação de devolução não é devida, visto que somente é aplicável na
malversação de recursos públicos, provenientes do FEFC ou FP. Aduz que a determinação de
restituição ao Tesouro Nacional desses valores consta - ainda que de forma desigual e
desproporcional - em todas as prestações de contas dos candidatos a vereança, incorrendo,
evidentemente, em dupla condenação, visto que se todos efetuaram os pagamentos impostos na

Num. 44422684 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814130931700000043366974
Número do documento: 25031814130931700000043366974
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:38:25
sentença, o valor devolvido ao Tesouro Nacional será o dobro da irregularidade indicada na
sentença.
Requer o conhecimento e acolhimento das razões expostas para aprovação das contas - ainda
que com ressalvas - do então candidato, haja vista a inexistência de violação do art. 17 da
Resolução do TSE n. 23.607/2019.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 44364867).
É o relatório.

VOTO
II.i - A parte recorrente foi intimada da sentença em 19/12/2024, e o recurso eleitoral foi interposto
em 23/12/2024, durante o recesso, sendo, portanto, tempestivo.
Além disso, preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
Recurso deve ser conhecido.
II.ii - O juízo de origem, na sentença, considerou que o prestador violou a norma constitucional ao
financiar parte de sua campanha com recursos disponíveis a partido diverso, perfazendo, na
prática, uma coligação de fato, beneficiando-se de recursos que deveriam financiar apenas as
candidaturas do próprio partido.
Ao se apontar essa irregularidade no parecer de diligência, o recorrente apresentou uma
retificadora, excluindo os serviços advocatícios e contábeis, que foram declarados, inicialmente,
como doação estimável em dinheiro recebida da coligação majoritária proveniente de recursos do
FEFC, alterando-os sob a justificativa de que: (i) O candidato não utilizou os recursos
mencionados para o custeio das despesas apontadas; (ii) Os serviços jurídicos e contábeis foram
custeados pela pessoa física do Sr. Pablo Henrique dos Santos de Oliveira, em conformidade
com o disposto no art. 25, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Esta Corte Eleitoral, nessas eleições de 2024, já decidiu que a apresentação de retificadora deve
ser analisada em cada caso concreto, sob a perspectiva do art. 71, § 3º, da Res. TSE nº
23.607/2019, mormente diante de retificações que tenham por objetivo encobrir alguma
irregularidade apontada pelo Setor Técnico, sem respaldo em documentos confiáveis. Nesse
sentido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÃO 2024. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO.
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS
PAGOS
COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC). ALTERAÇÃO INJUSTIFICADA DE VALORES NA RETIFICAÇÃO.
VIOLAÇÃO
AO
OBJETIVO
DO
ART.
26,
§5º,
DA
LEI
Nº
9.504/97.

Num. 44422684 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814130931700000043366974
Número do documento: 25031814130931700000043366974
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:38:25
IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO DE
VALORES. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de vereador em razão da alteração injustificada
dos valores declarados a título de doações estimáveis em dinheiro, referentes a
serviços advocatícios e contábeis, na prestação de contas retificadora. A sentença
determinou a devolução de valores ao Tesouro Nacional e imputou má-fé ao
recorrente, afirmando que teria agido em conluio para auxiliar a chapa majoritária
na omissão de despesas irregulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a alteração injustificada de valores na
declaração de doações estimáveis em dinheiro, envolvendo serviços advocatícios e
contábeis pagos com recursos do FEFC, constitui irregularidade grave suficiente
para a desaprovação das contas; e (ii) se a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional na prestação de contas do recorrente configura bis in idem,
uma vez que os valores já foram imputados ao candidato doador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral e os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
estabelecem que honorários advocatícios e contábeis, quando pagos com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), devem ser declarados
na prestação de contas dos candidatos doador e donatário, conforme o art. 26, §5º,
da Lei nº 9.504/97.
4. A retificação injustificada dos valores declarados pelo recorrente em sua
prestação de contas compromete a transparência e a fiscalização da aplicação dos
recursos do FEFC, especialmente quanto ao cumprimento das regras previstas no
art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, constituindo irregularidade grave.
5. Nesse cenário, a desaprovação das contas é medida que se impõe,
especialmente considerando o montante envolvido (R$ 1.686,78), que representa
13,47% do total movimentado na campanha, acima dos limites fixados pela
jurisprudência para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
6. Contudo, a determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional, além
de já ter sido imposta ao candidato doador na respectiva prestação de contas,
também recaiu sobre outros candidatos a vereador que inicialmente declararam os
mesmos serviços como doações estimáveis e posteriormente retificaram suas
contas para exclui-los. Tal duplicidade de imputação configura bis in idem, vedado

Num. 44422684 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814130931700000043366974
Número do documento: 25031814130931700000043366974
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:38:25
pela legislação eleitoral.
7. Assim, embora as contas devam permanecer desaprovadas em razão da
irregularidade grave, é necessário afastar a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional, sob pena de enriquecimento sem causa da União e
duplicidade de sanções.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para o fim de afastar a determinação
de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Teses de julgamento: 1. A retificação injustificada de valores relativos a serviços
advocatícios e contábeis pagos com recursos do FEFC, sem lastro documental,
compromete a transparência da prestação de contas e constitui irregularidade
grave, ensejando a desaprovação das contas. 2. A determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional deve ser afastada quando a mesma imputação já foi
realizada na prestação de contas do doador e de outros beneficiários, configurando
bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts. 23, §10, e 26, §§4º e 5º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §2º, e 32.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sérgio
Silveira Banhos, DJE de 19.06.2023; TSE, AgR no AREspe nº 0601786-65, Rel.
Min. André Ramos Tavares, DJE de 08.05.2024; TSE, AgR-REspEl nº 060039737,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 09.09.2022.
(TRE/PR, REI 0600537-90.2024.6.16.0085, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
Dje em 31/01/2024
Na espécie, o Juízo da 72ª Zona Eleitoral de Paranavaí indeferiu a apresentação da retificadora,
desaprovando as contas e determinando o recolhimento de R$ 6.809,55 (seis mil, oitocentos e
nove reais e cinquenta e cinco centavos) ao Tesouro Nacional, com base nos seguintes
fundamentos:
Durante a fase de análise técnica, pelo Cartório Eleitoral, foi emitido Parecer
Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas, destacando as seguintes
inconsistências remanescentes, as quais passo a ponderar sua relevância dentro
das contas da campanha eleitoral:
A) Não apresentação do extrato bancário da conta destinada à movimentação de
recursos do Fundo Partidário (conta nº 26.998-0, agência 2396-5, do Banco do
Brasil):
O Cartório Eleitoral aponta a não apresentação dos extratos da conta bancária do
candidato a Prefeito, destinada à movimentação de recursos do Fundo Partidário

Num. 44422684 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814130931700000043366974
Número do documento: 25031814130931700000043366974
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:38:25
(conta nº 26.998-0, agência 2396-5, do Banco do Brasil).
Intimado, o prestador não se manifesta a respeito.
Não obstante a omissão do prestador, conforme consta do parecer conclusivo, por
meio dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral foi possível aferir a
ausência de movimentação financeira na conta de campanha citada.
Assim, trata-se de irregularidade meramente formal, vez que não inviabilizou a
análise e fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Dessa forma, a presente falha enseja a aposição de ressalva.
B) Contas bancárias não registradas na prestação de contas:
Na análise realizada foram identificadas contas bancárias na base de dados dos
extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame (item 10.5
do parecer), caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça
Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha.
Intimado, o prestador apresentou declaração emitida pela instituição financeira (Id
127992007), informando que houve tentativa de abertura das contas mencionadas
pelo aplicativo, mas que não houve conclusão. Informou, ainda, que as contas não
são consideradas abertas.
Assim, tem-se que a irregularidade inicialmente apontada restou esclarecida, de
forma a não configurar omissão de informação à Justiça Eleitoral.
C) Atraso na abertura da conta bancária destinada à movimentação de Outros
Recursos:
Consta do parecer conclusivo que a abertura da conta bancária destinada ao
recebimento de Doações para Campanha extrapolou o prazo de 10 (dez) dias
contados da concessão do CNPJ, em desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, tendo em vista que houve um atraso de
5 (cinco) dias.
Sobre o apontamento, o prestador afirmou que “a abertura se deu por inicio através
do aplicativo mas por problemas técnicos não ocorreu a conclusão, obrigando o
candidato a se deslocar até uma agência bancária para concluir a abertura. Ainda,
aduziu que “o candidato não possui agência bancária em seu município, forçando o
mesmo a se dirigir para cidade circo vizinha, mas devido a grande procura de
candidatos na referida agência a abertura das contas ocorreu com atraso.”
No caso em análise, tem-se que a abertura da conta bancária tenha se dado com
atraso de alguns dias, inexistindo indícios de movimentação financeira anterior à
data de abertura, configurando falha de natureza formal, autorizando a anotação de

Num. 44422684 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814130931700000043366974
Número do documento: 25031814130931700000043366974
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:38:25
ressalva quanto a esta irregularidade.
D) Regularidade das despesas realizadas com recursos do FEFC, no que tange à
contratação de serviços advocatícios e contábeis:
Em análise técnica, foi identificado o repasse de recursos do Partido
PROGRESSISTAS, provenientes do FEFC, a candidatos a vereador pelo PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) e PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB).
Vejamos.
Inicialmente, em sua prestação de contas final (demonstrativo Doações Efetuadas a
Candidatos/Partidos de Id 126861344), apresentada em 05/11/2024, o prestador
registrou o repasse de serviços advocatícios e contábeis como receitas estimáveis
em dinheiro, custeadas com recursos do FEFC do Partido PROGRESSISTAS, a 09
(nove) vereadores do PSD e 02 (dois) vereadores do PSB.
Após diligência efetuada pelo Cartório Eleitoral, em 22/11/2024, apresentou
prestação de contas retificadora (Id 127740824), excluiu tais repasses efetuados
aos candidatos do PSD e PSB (demonstrativo Doações Efetuadas a
Candidatos/Partidos de Id 127741647), bem como juntou novos contratos de
prestação de serviços contábeis (Id 127741661) e advocatícios (Id 127741662), nos
quais não há indicação de benefício aos vereadores dos partidos citados.
Acerca do apontamento, em nota explicativa (Id 127741677), o prestador alegou
que os honorários advocatícios e contábeis dos vereadores do PSD e PSB foram
custeados por Pablo Henrique dos Santos Oliveira, que as contas dos vereadores
envolvidos foram retificadas e os contratos juntados aos respectivos autos.
No parecer conclusivo (Id 127914929), diante do conflito de contratos relativos aos
serviços advocatícios e contábeis, o Cartório Eleitoral manifestou-se pela
desaprovação das contas.
Em manifestação acerca do parecer conclusivo, o prestador informou (Id
127992008), em síntese, que “os contratos firmados inicialmente tinha o condão de
atender os candidatos a “Prefeito e Vereador”, pois o pagamento iria ser realizadi
com recursos próprios e não haveria o recebimento de recursos oriundos do FEFC,
posteriormente a agremiação foi contemplada com o recebimento de tais recursos.
Após o recebimento, o candidato foi orientado que os valores oriundos do FEFC,
não poderia custear despesas dos candidatos do PSD e PSB, diante disso, fora
pactuado novos contratos (jurídico e contábil), entre o Sr. Pablo Henrique dos
Santos, do qual procedeu com a contratação e o pagamento.”
Ainda, alega que, “o prestador de contas teve o cuidado de pactuar novo contrato,
afim de evidenciar que os candidatos do PSD e PSB, estão sendo assistidos por
profissional contrato por terceiro, inclusive foi apresentado Prestação de Contas
retificadora, afim de materializar e dar publicidade ao ato realizado.”

Num. 44422684 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814130931700000043366974
Número do documento: 25031814130931700000043366974
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:38:25
Pois bem, de plano, tem-se que as justificativas apresentadas pelo prestador não
devem ser acolhidas.
Verifica-se que, inicialmente, o prestador registrou o repasse de serviços
advocatícios e contábeis (demonstrativo de Id 126861344), nos valores estimados
de R$ 190,48 e R$ 428,57, respectivamente, doados a 09 (nove) vereadores do
PSD e 02 (dois) vereadores do PSB.
Ainda, verifica-se que os registros possuem respaldo contratual, conforme contratos
juntados aos autos pelo próprio prestador (Ids 126861464 e 126861463).
Verifica-se, assim, que os documentos mencionados acima corroboram que tais
despesas foram custeadas com recursos do FEFC, pois há comprovação do
contrato e o prova documental do pagamento, sendo que, em relação aos serviços
contábeis, há ainda comprovante fiscal – nota fiscal.
Lado outro, não há qualquer outro documento que infirme o conteúdo de tais
documentos. Desse modo, em se tratando de profissionais habilitados (advogado e
contador), competia a estes a conferência oportuna.
E, como afirmado acima, tanto em relação aos serviços advocatícios, como os
serviços contábeis a documentação apresentada no primeiro momento corrobora o
já destacado acima, no sentido de que o custeio foi por meio de recursos do FEFC.
Isso porque, além do contrato do serviço prestado, houve ainda a juntada do
respectivo comprovante de pagamento (cheque), que corrobora o conteúdo do
contrato. E mais, em relação aos serviços contábeis, há ainda a respectiva nota
fiscal.
Dessa maneira, para se considerar o alegado pela parte, havia a necessidade de
no mínimo ter sido juntado aos autos documentos equivalentes, a exemplo de nota
fiscal correta ou diligência administrativa para correção. Mas não, para refutar um
documento fiscal emitido pelo escritório de contabilidade, por exemplo, foi juntado
um recibo unilateral de pagamento por terceiros. Ora, se, de fato, houve pagamento
por terceiro, não há razão para a comprovação não ter sido realizada da mesma
forma, qual seja, por meio de nota fiscal.
No caso em questão, após diligência efetuada pelo Cartório Eleitoral, o prestador
apresenta prestação de contas retificadora (Id 127740824), exclui tais repasses
efetuados aos candidatos do PSD e PSB (demonstrativo Doações Efetuadas a
Candidatos/Partidos de Id 127741647), bem como junta novos contratos de
prestação de serviços contábeis (Id 127741661) e advocatícios (Id 127741662), nos
quais não há indicação de benefício aos vereadores dos partidos citados.
Contudo, analisando o caso em questão, tem-se que os contratos apresentados
não comprovam as alterações realizadas por meio da prestação de contas
retificadora. Vejamos.

Num. 44422684 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814130931700000043366974
Número do documento: 25031814130931700000043366974
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:38:25
O prestador alega que houve nova contratação, efetuada por terceiro, em benefício
dos candidatos do PSD e PSB, quando o candidato tomou conhecimento de que
receberia recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
Assim, com base no alegado pelo prestador, os novos contratos de prestação de
serviços advocatícios e contábeis, deveriam ter sido firmados pelo prestador após
20/08/2024, data em que foram pactuados os primeiros contratos.
Contudo, verifica-se que o novo contrato de prestação de serviços contábeis foi
firmado em 20/08/2024 (Id 127741661), mesma data do primeiro contrato (Id
126861463). Dessa maneira, restou constatada a existência de contratos de
prestação de serviços contábeis firmados na mesma data e conflitantes entre si.
Quanto aos contratos de prestação de serviços advocatícios (Ids 127564627 e
127741662), verifica-se que sequer possuem a data em que foram firmados.
Verifica-se ainda que, estranhamente, a última página dos primeiros contratos de
prestação de serviços advocatícios e contábeis (Ids 126861464 e 126861463) é
exatamente igual à última página dos novos contratos firmados (Ids 127741662 e
127741661), com a assinatura posicionada exatamente do mesmo lugar.
Dessa forma, ambos contratos apresentados com a prestação de contas
retificadora não representam fidedignidade e, assim, não devem ser aceitos.
Ademais, os novos contratos firmados poderiam ter sido apresentados
contemporaneamente com a apresentação das contas, visto que, em tese, já
haviam sido firmados à época de sua apresentação. Assim, não é razoável aceitar,
posteriormente, documento confeccionado de forma unilateral, sem qualquer
indicativo de sua veracidade.
Por oportuno, ressalte-se que não há nos autos qualquer comprovação do efetivo
pagamento dos honorários advocatícios e contábeis realizados por terceira pessoa,
de nome Pablo Henrique dos Santos Oliveira, no valor de R$4.000,00 e
R$6.000,00, respectivamente. Sendo o pagamento comprovado por recibos de
pagamento (Ids 127869697), confeccionados de forma unilateral e apresentados
somente após a realização de diligência pelo Cartório Eleitoral.
Ainda sobre a comprovação do pagamento, o prestador aduz que foi efetuado em
espécie, porém, em razão do valor, não é crível que tenha sido pago em espécie,
ainda mais sem qualquer comprovação do desembolso nos autos.
Ainda nesta esteira, verifica-se a emissão de nota fiscal relativa ao serviço de
contabilidade contratado pelo prestador, o que não se observa com a contratação
do mesmo profissional, efetuada por terceiro, Pablo Henrique dos Santos.
Por fim, vale registrar que a alegação do prestador de que “o TSE em seu
entendimento não exige que seja lançado o registro de despesas com Advogado e

Num. 44422684 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814130931700000043366974
Número do documento: 25031814130931700000043366974
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:38:25
Contador, por esse entendimento o prestador de contas poderia prontamente não
registrar tais despesas (..)”, não merece acolhida, visto que, no caso em análise, as
despesas foram custeadas integralmente com recursos do FEFC e, assim, de
registro obrigatório na prestação de contas, nos termos do art. 35, §§3º e 5º, da
Resolução TSE 23.607/2019.
Dessa forma, os novos contratos carreados aos autos e a prestação de contas
retificadora demonstram, de forma evidente, a tentativa do prestador de acobertar o
repasse irregular de serviços custeados com recursos do FEFC, configurando
irregularidade de natureza grave e que compromete a transparência das contas de
campanha.
Desse modo, contrariamente ao aduzido pelo recorrente, houve apreciação da justificativa pelo
juízo de origem, mas não seu acolhimento, eis que a alteração da declaração do recebimento dos
serviços estimáveis com advogado e contador - de recursos públicos (FEFC) para recursos
privados - não se comprovou de forma efetiva nos autos.
Primeiro, porque, incialmente, declararam o pagamento de advogado e contador, cujo valor de
R$ 4.000,00 com serviços advocatícios e R$ 6.000,00, com serviços contábeis, foram custeados
com recursos do FEFC da candidata a vice-prefeita, MARIA DOLORES MARAFON, do partido
Progressistas. Após a retificação, a doação que teria sido realizada aos vereadores do PSD e
PSB foi alterada para a pessoa física de PABLO HENRIQUE DOS SANTOS DE OLIVEIRA, que
teria pago os valores em dinheiro, juntando-se apenas o contrato firmado entre a pessoa de Pablo
e os prestadores de serviço, com juntada de recibos de pagamento.
Ocorre que, apesar da retificação, como ressaltado no parecer técnico e na bem lançada
sentença, o novo contrato de prestação de serviços contábeis foi firmado em 20/08/2024 (Id
127741661), mesma data do primeiro contrato (Id 126861463). Dessa maneira, restou constatada
a existência de contratos de prestação de serviços contábeis firmados na mesma data e
conflitantes entre si.
Além disso, a nota fiscal paga aos serviços de contabilidade, decorrente do primeiro contrato, não
foi cancelada, simplesmente alterando-se a comprovação para o pagamento realizado por
terceiro em dinheiro, cuja prova se lastreia unicamente em um recibo de pagamento, sem
possibilidade de rastreamento, o que retira a credibilidade da retificação, por se tratar de
documento unilateral.
Portanto, entende-se correta a r. sentença ao não conhecer da retificação promovida pelo
recorrente quanto aos serviços advocatícios e contábeis prestados em favor da sua campanha.
Dessa maneira, não aceita a retificação, o debate nos autos centra-se nas doações estimáveis
de serviços advocatícios e contábeis, pagos por meio de recursos do FEFC da candidata a vice-
prefeita, do Progressistas.
Nesse contexto, destaca-se que a partir da EC nº 97/2017, a Constituição Federal passou a vedar
expressamente a celebração de coligações nas eleições proporcionais a partir das Eleições de
2020, como bem se observa:

Num. 44422684 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814130931700000043366974
Número do documento: 25031814130931700000043366974
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:38:25
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar
os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias,
vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de
vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou
municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade
partidária.
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de
2020.
Ao seu turno, a Res.-TSE 23.607/2019, em seu art. 17, § 2º, ao tratar do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, assim dispôs:
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - Não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - Não coligados.
A interpretação desse último dispositivo, em consonância com o anterior, leva ao entendimento
de que, se não é permitida a coligação nas eleições proporcionais, também não pode ser
permitida a contribuição financeira entre partidos que, nestas eleições, são adversários. É esse o
propósito, inclusive, da emenda constitucional, ao pretender evitar o benefício de candidatos de
um partido com o voto direcionado a candidato do outro, muitas vezes com ideologias e
programas antagônicos, resultando em um desprestígio à vontade do eleitor.
Referido dispositivo normativo foi objeto de discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
7.214/DF, em que os partidos autores requereram ao STF que fosse dada interpretação conforme
à Constituição Federal para assentar que é permitido o repasse de recursos provenientes do
Fundo Partidário e do FEFC entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais, ainda que de
partidos diversos, desde que coligados na disputa majoritária na mesma circunscrição.
O Supremo Tribunal Federal, todavia, não acolheu a tese e, por unanimidade, conheceu da ação
e julgou improcedente o pedido, proferindo acórdão com a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO

Num. 44422684 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814130931700000043366974
Número do documento: 25031814130931700000043366974
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:38:25
COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE
COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I - Os arts. 17, §
2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo
Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia. II - O
montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso
Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável,
por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos não
pertencentes à mesma coligação. III - As disposições questionadas tornaram
explícita a vontade do constituinte reformador e a do legislador ordinário no sentido
de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela existência de
coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário. IV - Sob pena de tornar letra
morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC 97/2017, que vedou a
coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos dispositivos
questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados. V - Ação direta
de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente. (ADI 7214,
Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022)
Esse entendimento vinculante é reiterado na jurisprudência do C. TSE e nesta Corte Eleitoral,
inclusive para as eleições de 2024, conforme se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR. PARTIDOS POLÍTICOS
DISTINTOS. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA AO TESOURO
NACIONAL.SÍNTESE DO CASO1. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás deu
parcial provimento a recurso eleitoral, a fim de, mantendo a desaprovação das
contas de campanha, reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$
43.458,46 e afastar a determinação de devolução de R$ 134.070,46, montantes
alusivos a doações estimáveis em dinheiro realizadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos a vereador de
partidos políticos distintos.2. Por meio da decisão agravada, dei provimento ao
recurso especial eleitoral, a fim de reformar o acórdão regional, tão somente para
restabelecer a determinação de devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$
134.070,46, mantido o julgamento de desaprovação das contas e, ainda, a
determinação de recolhimento ao erário do valor de R$ 43.458,46, conforme

Num. 44422684 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814130931700000043366974
Número do documento: 25031814130931700000043366974
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:38:25
consignado no acórdão recorrido.ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL3. Não
houve afronta ao art. 36, § 7º, do Regimento Interno do TSE, pois a decisão
agravada foi lastreada na jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre o
tema discutido nos autos.4. A alegação de que a decisão agravada divergiu da
conclusão desta Corte Superior nos julgamentos da PC 0601363-37 e do REspEl
0603101-97, publicados no DJE, respectivamente, em 20.4.2022 e 15.3.2022, deve
ser rejeitada, uma vez que os referidos julgados não guardam similitude fática com
a hipótese presente, visto que se referem a feitos atinentes ao pleito eleitoral de
2018, quando ainda não havia sido aplicada a vedação à celebração de coligações
nos pleitos proporcionais, nos termos do art. 2º da EC 97/2017, a qual se deu a
partir das Eleições de 2020, que é o caso dos autos.5. O § 2º do art. 17 da Res.-
TSE 23.607 veda a transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos
ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada.
Ademais, considerando a vedação à celebração de coligações nas eleições
proporcionais, contida no art. 17, § 1º, da Constituição da República, com a redação
dada pela Emenda Constitucional 97/2017 - a qual se aplica a partir das Eleições
de 2020, nos termos do art. 2º da referida norma constitucional alteradora -, a única
possibilidade de transferência de recursos recebidos do FEFC para candidatos a
cargos proporcionais seria na hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos
dos candidatos majoritários, tendo em vista a vedação constitucional.6. A questão
discutida nestes autos foi recentemente apreciada por este Tribunal Superior no
REspEl 0600654-85, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em
30.6.2022, e cujo acórdão foi publicado no DJE de 2.8.2022, ocasião em que esta
Corte, por unanimidade, decidiu no sentido de reconhecer a irregularidade dos
repasses de recursos recebidos do FEFC a candidatos a cargos proporcionais
filiados a partidos distintos e, por conseguinte, determinou o recolhimento da
respectiva importância ao Tesouro Nacional.7. Na espécie, reconhecida pelo
Tribunal de origem a realização, pelos agravados, de doações de recursos do
FEFC a candidatos ao cargo de vereador de partidos políticos distintos, é de rigor a
aplicação do art. 79, § 1º, da Res.-TSE 23.607, a fim de determinar a devolução ao
Tesouro Nacional dos valores indevidamente utilizados.8. Não houve ofensa ao §
1º do art. 17 da Constituição Federal, quanto à autonomia dos partidos políticos
para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações, uma vez que o
cenário em análise trata do atendimento à vedação à transferência de recursos
provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de
agremiação partidária distinta ou não coligada, disposta no § 2º do art. 17 da Res.-
TSE 23.607, considerando a proibição à celebração de coligações nas eleições
proporcionais,
prevista
no
art.
17,
§
1º,
da
Constituição
da
República.CONCLUSÃOAgravo regimental a que se nega provimento.
(TSE- Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060098215, Acórdão,
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/03/2023).
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO

Num. 44422684 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814130931700000043366974
Número do documento: 25031814130931700000043366974
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:38:25
FEFC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha do candidato eleito ao cargo de Prefeito no Município de Santo Antônio
do Paraíso/PR, relativas às Eleições de 2024.
2. A decisão de primeiro grau considerou irregular a doação de serviços
advocatícios e contábeis, pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), pelo candidato a Vice-Prefeito filiado ao PP, a candidatos ao
cargo de vereador filiados ao PSD, partido diverso e não coligado para as eleições
proporcionais.
3. O juízo de origem determinou a devolução de R$ 14.625,00 ao Tesouro
Nacional, em razão da vedação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. O recorrente alegou que as doações foram realizadas dentro da coligação
majoritária, e, portanto, não haveria irregularidade. Pleiteou a aprovação das contas
e o afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando a gravidade da irregularidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se a doação de recursos do FEFC
por candidato da chapa majoritária, filiado ao PP, a candidatos proporcionais do
PSD, configura irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Conforme o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é vedado o repasse
de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados, seja para
eleições majoritárias ou proporcionais
8. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou as coligações em eleições
proporcionais, limitando a transferência de recursos públicos de campanha a
candidatos do mesmo partido.
9. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, consolidou entendimento no sentido
de que o repasse de recursos entre partidos não coligados viola os princípios da
proporcionalidade e da finalidade do financiamento público de campanhas.
10. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral
reafirma que a transferência de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
partido não coligado caracteriza irregularidade grave.

Num. 44422684 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814130931700000043366974
Número do documento: 25031814130931700000043366974
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:38:25
11. No caso em exame, os serviços advocatícios e contábeis foram pagos com
recursos do FEFC pelo candidato a Vice-Prefeito, filiado ao PP, beneficiando 10
candidatos a vereadores do PSD, configurando clara violação à norma eleitoral. IV.
DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a desaprovação das contas do
recorrente, com determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
13. Tese de julgamento: "É vedado o repasse de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais de
partido diverso, ainda que coligados na majoritária, configurando irregularidade
grave que enseja a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
-Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º.
-Constituição Federal, art. 17, § 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
-TSE, AgR-REspEl 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023.
-TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em
8.9.2022, DJe de 15.9.2022.
-STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe-199, julgado em
03/10/2022.
-TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe
02/08/2023.
-TRE/PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060262281, Relatora Des. Cláudia
Cristina Cristofani, DJe 18/12/2023.
(TRE/PR- RECURSO ELEITORAL nº060021613, Acórdão, Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024).
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ENTRE PARTIDOS COLIGADOS DIVERSOS
EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. CONFIGURAÇÃO DE FONTE VEDADA.
IRREGULARIDADE. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.I. CASO EM EXAME1. Trata-se de recurso
interposto em face da sentença do Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa/PR, que desaprovou as contas do candidato nas eleições de 2024, com
fundamento em repasse irregular de recursos do FEFC.2. Alegação de que o

Num. 44422684 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814130931700000043366974
Número do documento: 25031814130931700000043366974
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:38:25
repasse de R$ 3.000,00, oriundo da candidata majoritária coligada, não configuraria
irregularidade, pois teria sido usado em benefício comum da coligação.3. Sentença
determinou a devolução do valor ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 17,
§9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.4. Parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral pelo desprovimento do recurso.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO5. A
questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos do
FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido
diverso em eleição proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR6. O repasse de
recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, §2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.7. Prevalência da
interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de recursos
entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições majoritárias,
reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.8.
Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade
em tais repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional
como medida corretiva.9. O argumento do recorrente de que os valores foram
utilizados em benefício da coligação não afasta a irregularidade, configurando burla
à vedação constitucional de coligações proporcionais. IV. DISPOSITIVO E TESE10.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das
contas do recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional.11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos
coligados em eleições majoritárias para candidatos em eleições proporcionais,
configurando fonte vedada e ensejando a desaprovação das contas." Dispositivos
relevantes citadosResolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §2º e §9º.Emenda
Constitucional nº 97/2017, art. 2º.Jurisprudência relevante citadaSTF, ADI nº
7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 05/10/2022.TSE, AgR-REspEl nº
0600474-07/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 15/09/2022.TSE, AgR-AREspE nº
060116265, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE 03/09/2024.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060041074, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024).
Ainda que esta Corte Eleitoral, nas eleições de 2022, tenha decidido de forma diversa, tal posição
foi reformada pelo C. Tribunal Superior Eleitoral e, nestas eleições de 2024, a vedação da
transferência de recursos a candidatos não coligados restou assentada de forma unânime.
II.iii. No caso em exame, o valor de R$ 6.809,55 (seis mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e
cinco centavos) representa 11,35% dos recursos movimentados pela parte recorrente.
Portanto, constata-se que as irregularidades encontradas são dotadas de gravidade suficiente
para ensejar a desaprovação, porque conforme entendimento do C. TSE para a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (a) os valores considerados irregulares não
podem ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades,
percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter
natureza grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de

Num. 44422684 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814130931700000043366974
Número do documento: 25031814130931700000043366974
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:38:25
23.11.2020).
Deste modo, mostrando-se escorreita a sentença recorrida, é de se negar provimento ao recurso
interposto, para o fim de manter a desaprovação das contas, bem como a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, § 9º da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, para manter a sentença
que desaprovou as contas dos recorrentes ULISSES DE SOUZA e MARIA DOLORES MARAFON
e determinou que os prestadores de contas promovam restituição ao Tesouro Nacional da quantia
de R$ 6.809,55.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600851-
75.2024.6.16.0072 - Nova Aliança do Ivaí - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ULISSES DE SOUZA PREFEITO, ULISSES DE SOUZA,
ELEICAO 2024 MARIA DOLORES MARAFON VICE-PREFEITO, MARIA DOLORES MARAFON -
Advogado dos RECORRENTES: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - PR106492 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do

Num. 44422684 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814130931700000043366974
Número do documento: 25031814130931700000043366974
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:38:25
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.03.2025